Tribunal: TJDFT
Processo: 0730121-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARTIGO 95 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ADIANTAMENTO. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. REGRA GERAL.
1. Conforme previsto no artigo 95 do Código de Processo Civil, os honorários do perito serão adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou rateada quando instada a prova pelas partes ou determinada de ofício pelo julgador.
2. No caso dos autos, em perícia requerida por ambas as partes os honorários devem ser rateados entre ambas, independentemente de eventual inversão do ônus da prova.
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.